Tribunal: TJDFT
Processo: 0742480-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742480-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAGNOSTICO CLINICA DE IMAGENS MEDICAS EIRELI - EPP AGRAVADO: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP DECISÃO Intimado (id 55013455) o agravante/devedor a se manifestar se permanece o interesse no julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que o Juízo a quo revogou a decisão agravada e fixou novo percentual de penhora sobre o faturamento da empresa recorrente, deixou o prazo transcorrer in albis (id 55651723). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 15 de fevereiro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR